Tribunal: TJSP
Processo: 1001011-85.2023.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação. Ação de ressarcimento por dano material. Alegação de fraude na compra de veículo por meio de site de leilão, com destinação do valor da compra à conta corrente mantida pela instituição financeira ré. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Ausência de nexo causal. Falha de prestação de serviços não constatada. Parte ré que apenas administra conta corrente de terceiros, não

Ementa:
Apelação. Ação de ressarcimento por dano material. Alegação de fraude na compra de veículo por meio de site de leilão, com destinação do valor da compra à conta corrente mantida pela instituição financeira ré. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Ausência de nexo causal. Falha de prestação de serviços não constatada. Parte ré que apenas administra conta corrente de terceiros, não tendo envolvimento na fraude perpetrada contra o autor (art. 14, § 3o, II, do CDC). Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.